Tribunal: TJDFT
Processo: 0714281-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714281-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIO ROBERTO JESUS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora e não há equívoco na metodologia de adotar como base de cálculo o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 9/12/2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente bis in idem. 2. Recurso não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, sustentando que a aplicação da Taxa SELIC nos termos do acórdão impugnado implica em anatocismo, configurando bis in idem. Defende que a atualização dos débitos fazendários deve ser realizada a partir de dois cálculos distintos, sendo o primeiro com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8.12.2021, conforme previsto no título judicial, e o segundo, apenas com aplicação da Taxa SELIC, a partir de 9.12.2021 (data de publicação da EC 113/2021). Requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.435/RS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário reúne condições de trânsito no que tange à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-constitucional, merecendo a apreciação pela Corte Suprema. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 7.435, pois o STF decidiu que "a pendência de ação direta de inconstitucionalidade não obsta o julgamento de processos nos quais versada matéria correlata" (ARE 1.319.236 ED-AgR, relator Ministro Nunes Marques, DJe 16/8/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002